Tribunal: TJDFT
Processo: 0007063-61.2010.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007063-61.2010.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: TRANSOFT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA DEVEDOR: TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS DECISÃO Diante da urgência do caso, defiro a expedição de certidão exclusiva para compensação tributária - REFIS. Além disso, agende-se data e horário para o credor TRANSOFT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA devolver a via original da certidão de titularidade ID 7343899 - Pág. 46, sob pena de ineficácia da certidão exclusiva para compensação tributária - REFIS cuja expedição foi ora deferida. Publique-se. Intime-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios